Tribunal: TJES
Processo: 5000204-42.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-42.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DELCI TOME BETTCHER PEREIRA

RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO GOMES OSÓRIO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LESÕES FÍSICAS E OFENSAS VERBAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais. O autor alegou ter sido vítima de agressões físicas e verbais pelo réu, pleiteando indenização por danos materiais (gastos com tratamento) e danos morais. A sentença reconheceu a ilicitude das agressões, fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, mas afastou a condenação por danos materiais, em razão da falta de comprovação adequada dos danos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e os fatos narrados na inicial, especificamente quanto aos danos materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O recurso não merece provimento. A falta de documentos adequados, como notas fiscais emitidas posteriormente aos fatos e recibos unilaterais sem a devida confirmação, impede o reconhecimento dos danos materiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A comprovação dos danos materiais requer a demonstração do nexo de causalidade, o que não foi feito no caso concreto."

______

Dispositivo citado relevante
: CC/02, arts. 186 e 927.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1000566-28.2020.8.26.0002; Ac. 15676967; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 18/05/2022; DJESP 24/05/2022; Pág. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000204-42.2024.8.08.0026

RECORRENTE: DELCI TOME BETTCHER PEREIRA

RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO GOMES OSÓRIO (RECORRIDO)

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LESÕES FÍSICAS E OFENSAS VERBAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais. O autor alegou ter sido vítima de agressões físicas e verbais pelo réu, pleiteando indenização por danos materiais (gastos com tratamento) e danos morais. A sentença reconheceu a ilicitude das agressões, fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, mas afastou a condenação por danos materiais, em razão da falta de comprovação adequada dos danos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e os fatos narrados na inicial, especificamente quanto aos danos materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O recurso não merece provimento. A falta de documentos adequados, como notas fiscais emitidas posteriormente aos fatos e recibos unilaterais sem a devida confirmação, impede o reconhecimento dos danos materiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A comprovação dos danos materiais requer a demonstração do nexo de causalidade, o que não foi feito no caso concreto."

______

Dispositivo citado relevante
: CC/02, arts. 186 e 927..

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1000566-28.2020.8.26.0002; Ac. 15676967; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 18/05/2022; DJESP 24/05/2022; Pág. 2025.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor ajuizou ação relatando ter sofrido agressões físicas e verbais do réu, pleiteando indenização por danos morais e materiais. As provas documentais e testemunhais confirmaram a agressão, sem configuração de legítima defesa, pois a reação do réu foi motivada por vingança, e não pela necessidade de repelir uma injusta agressão, conforme exige o art. 25 do Código Penal.

Reconhecida a ilicitude da conduta, o dano moral foi considerado evidente. Inicialmente fixado em R$ 7.000,00, o valor da indenização foi reduzido para R$ 3.000,00, com base no art. 945 do Código Civil, em razão da provocação anterior do autor.

O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado por falta de comprovação adequada das despesas médicas e demais prejuízos. Assim, o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais..

Nas razões recursais, o Recorrente almeja a reforma da sentença para o reconhecimento dos danos materiais, considerando os comprovantes anexados à inicial.

A parte ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Embora a comprovação da condição de hipossuficiência tenha sido apresentada intempestivamente, a parte Recorrente justificou o motivo, como se verifica no ID 12811490. Logo, defiro a gratuidade de justiça para o Recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Ausente comprovação de eventual dano irreparável para a parte recorrente, o que impede a atribuição de efeito suspensivo ao pleito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo. Contudo, para o reconhecimento do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e o fato narrado na inicial.

Pois bem. Constato que os documentos apresentados pelo autor a título de comprovação dos danos materiais — recibos simples e notas fiscais — não se mostram aptos a ensejar a condenação pretendida. Os recibos foram confeccionados unilateralmente, sem assinatura ou carimbo do prestador do serviço, o que compromete sua credibilidade. Além disso, algumas notas fiscais juntadas aos autos foram emitidas em data bastante posterior à ocorrência dos fatos (16/04/2023), sem qualquer elemento que evidencie a ligação direta com as lesões alegadas.

O autor poderia ter robustecido seu acervo probatório mediante a apresentação de laudo ou declaração do profissional de saúde que o acompanhava, indicando que os atendimentos e procedimentos realizados estavam relacionados ao tratamento decorrente das agressões sofridas. Alternativamente, poderia ter se valido da produção de prova testemunhal para corroborar a necessidade e a origem das despesas médicas. Todavia, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE TÁXI AUXILIAR QUE EXERCE SUA ATIVIDADE POR MEIO DE AUTONOMIA DE TITULARIDADE DA PRIMEIRA RÉ. Autor que requer indenização por danos materiais e morais, em razão de supostos prejuízos causados pelos réus, quando da aquisição de novo veículo para exercício de suas atividades. Alegação de que o automóvel foi adquirido pelo autor com recursos próprios embora registrado em nome da primeira ré.
Recibos produzidos de forma unilateral pelo autor, sem assinatura da primeira ré, demonstrando um suposto aluguel de autonomia de táxi. Réus que alegam ser o negócio jurídico entre as partes, ademais verbal de aluguel do veículo. Recibos todos unilaterais, produzidos pelo próprio autor, juntados aos autos que não são aptos a comprovar a causa de pedir do autor, quer quanto a um alegado aluguel da autonomia, quer de danos decorrentes de aquisição do veículo
. Despesas com regularização e reparo do veículo igualmente não comprovados pelo autor. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor. Inteligência do art. 373 I CPC. Sentença de improcedência mantida. Desprovimento do recurso. Majoração dos honorários advocatícios. (TJRJ; APL 0015862-71.2017.8.19.0208; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; DORJ 15/05/2024; Pág. 381). (Grifo nosso).

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autora que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pois sofreu queda em escada localizada no interior do estabelecimento, em razão de o piso estar molhado e não sinalizado, pelo que fraturou o punho direito. Sentença de parcial procedência. Magistrado de Primeira Instância que condenou a ré a indenizar a autora quanto aos gastos com medicamentos, mais R$ 10.000,00 pelos danos morais. Recursos de ambas as partes, desprovidos. Queda e lesões físicas incontroversas. Ré, a quem competia comprovar a alegada segurança e regularidade da escadaria onde ocorreu o sinistro, conquanto fato extintivo do direito postulado, que nada demonstrou, não refutando, ainda, a arguição autoral de que não preservou as gravações realizadas no dia do acidente. Nexo de causalidade entre falha de segurança da ré e o infortúnio devidamente caracterizado.
Recurso da autora que visa à condenação da ré ao pagamento também dos gastos havidos com transporte e serviços domésticos que contratou no período de recuperação. Descabimento. Recibos supostamente firmados por taxistas que consubstanciam-se em provas frágeis e unilaterais, ausentes informações essenciais sobre o trajeto percorrido, a forma de pagamento eleita e mesmo o nome do passageiro, a não permitir imputação do pagamento à ré
. Pedido de indenização de recargas realizadas em cartão de transporte público que sequer foi justificado. Recibos firmados pelos prestadores de serviços domésticos que informam terem os pagamentos realizado por terceiro estanho à lide. Danos morais, por fim, adequadamente caracterizados, certo que a gravidade da lesão corporal sofrida e o longo período de tratamento não permitem a redução do quantum fixado, que se mostra adequado à hipótese sub judice. Sentença mantida. Honorários recursais devidos pela ré. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; AC 1000566-28.2020.8.26.0002; Ac. 15676967; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 18/05/2022; DJESP 24/05/2022; Pág. 2025). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM COBRANÇA. Danos no imóvel
. Ausência de prova idônea do fato constitutivo do direito dos autores. Fotos e recibos, unilaterais, que não podem ser aceitos como prova hábil à condenação ao ressarcimento de danos supostamente causados pelos locatários no imóvel
.
Impossível acolher como prova dos danos invocados pelos autores as fotos e recibos que não contaram com a participação dos locatários, uma vez que documentos assim produzidos são unilaterais e não se prestam a comprovar a existência dos danos nem que estes sejam imediatamente decorrentes de condutas praticadas pelos locatários
. As fotos podem muito bem retratar um momento anterior à locação do imóvel pelos réus ou, considerando que o imóvel foi desocupado em outubro de 2016 (consoante admitido pelos autores à fl. 03) e os recibos e orçamentos apresentados com a inicial são em sua maioria de fevereiro e março de 2017 (fls. 46/49), podem retratar danos causados após a desocupação do imóvel. Apelação provida. (TJSP; AC 1035670-86.2017.8.26.0002; Ac. 12477255; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lino Machado; Julg. 08/05/2019; DJESP 15/05/2019; Pág. 2618). (Grifo nosso).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)